Tribunal: TJDFT
Processo: 0735674-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735674-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL LEITE SALES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO ALFA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO BMG SA, BANCO AGIBANK S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, C&amp;A MODAS S.A., BANCO HONDA S/A., FIDUCIA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LIMITADA D E S P A C H O Recurso desprovido de preparo e parte não beneficiária da gratuidade de justiça, intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora